Tribunal: TJDFT
Processo: 0755305-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ora revisto em relação “aos entendimentos do TJDFT e à interpretação do texto normativo”, notadamente por não reconhecer a má-fé da instituição financeira como fato gerador do dano extrapatrimonial, além de fundamento da repetição do indébito.
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos contrários ao interesse da embargante: configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto derivados (pagamentos) da inicial obtenção de crédito (mútuo) – item VI e VII da ementa originária; e não configuração do dano extrapatrimonial – item VIII da ementa originária.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, não evidenciados, por ora, o dolo processual e o prejuízo à parte embargada, a subsidiar a pretendida condenação do embargante por litigância de má-fé, conforme postulado em contrarrazões aos embargos.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.